Tribunal: STF
Processo: RE 508980
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO
   CONSTITUCIONAL. NÃO INDICADO CORRETAMENTE.
        O permissivo
   constitucional autorizador do recurso extraordinário não foi
   indicado corretamente. Súmula n. 284 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.